Tribunal: TJDFT
Processo: 0750517-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS. IMÓVEL DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, com algumas exceções previstas no artigo 1.659 do mesmo Código, os bens adquiridos na constância do casamento comunicam-se. 1.1 Ainda, no artigo 1.660, inciso IV, do Código Civil, entram na comunhão as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge.

2. Cabível a partilha das benfeitorias realizadas em imóvel de terceiro, desde que efetivamente comprovadas. Análise casuística.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.